Tribunal: TJES
Processo: 5005000-57.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005000-57.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: SANDRO ANTONIO MACIEL DE ANDRADE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS FRAUDULENTAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS TRANSAÇÕES. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária, na qual o autor reclama a ocorrência de compras fraudulentas em seu cartão de crédito, o que lhe teria gerado prejuízo de R$ 4.810,99. Aduz que mesmo após a contestação das rubricas, a requerida está imputando ao consumidor a responsabilidade pelo pagamento das compras não reconhecidas.

Em defesa, a requerida alegou ilegitimidade passiva, autenticidade e autoria das transações e inexistência do dever de indenizar.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES em parte os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do Art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. CONDENAR a Requerida a promover o cancelamento definitivo das transações fraudulentas realizadas em 10/05/2025, no valor total de R$ 4.810,99 (quatro mil, oitocentos e dez reais e noventa e nove centavos), devendo, se o valor já foi debitado ou cobrado do Autor, restituí-lo. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial (IPCA-E) desde o desembolso (10/05/2025) e acrescido de juros SELIC a partir da citação.

2. CONDENAR a Requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido o valor de juros de mora de acordo com a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, no período compreendido entre a citação e até a presente data, sendo que a partir do arbitramento a quantia deverá ser atualizada pela taxa SELIC(taxa que engloba juros e correção).

DETERMINO à Requerida que se abstenha de incluir o nome do Autor nos cadastros de proteção ao crédito (SPC/Serasa) relativamente aos débitos aqui discutidos e, caso já o tenha feito, promova a imediata exclusão, sob pena de multa.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95).”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva, a tese de uso de cartão físico e senha, culpa exclusiva da vítima e regularidade da prestação do serviço. Subsidiariamente requer o afastamento ou redução dos danos morais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Assim, reenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Preliminarmente, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva, uma vez que a recorrente, na qualidade de fornecedora do crédito, possui relação com os fatos narrados nos autos e responde objetivamente por falhas de segurança no sistema.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença corretamente reconhece que a controvérsia constante dos autos deve ser resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo o consumidor, ora recorrido, direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações, lastreada nos elementos de prova acostados à inicial e na sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Assim, tendo o recorrido demonstrado a ocorrência de compras não reconhecidas, mas constante em seu extrato do cartão, presume-se verdadeira sua alegação, cabendo à fornecedora de serviços desconstituir as alegações autorais, o que, contudo, não se verificou nos autos.

A recorrente não logrou êxito em provar que a transação foi efetivamente realizada pelo autor ou que houve negligência deste na guarda do cartão, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC.

Não há demonstração do local da compra, se compatível com o endereço do consumidor ou outras informações que poderiam contribuir para a solução da controvérsia, sendo certa, contudo, a estranheza da situação contestada, qual seja, o uso de cartão de crédito físico para pagar um valor de mais de quatro mil reais, depois das nove e meia da noite, para destinatário desconhecido e não habitual.

Nesse sentido, de acordo com o entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros.

Dito isso, resta clara a responsabilidade do recorrente em assumir os prejuízos perpetrados contra o consumidor, sendo correta a sentença recorrida quanto à declaração de inexistência de débito.

No tocante aos danos morais, tanto a fraude, que evidencia falha na segurança, quanto a conduta posterior da recorrente, de negar as contestações do recorrido, configura falha na prestação do serviço e afronta à honra subjetiva do consumidor, que confiou na instituição bancária para resolver a situação e teve sua expectativa frustrada, precisando acionar o judiciário para conseguir resolver o imbróglio.

Desta feita, considerada a falta de assistência e imputação de responsabilidade ao consumidor mesmo após a ciência da fraude, restou escorreita a sentença ao fixar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, sendo o montante adequado para tanto compensar o consumidor pela lesão quanto para servir de caráter pedagógico à fornecedora de serviços, sendo também proporcional às condições econômicas das partes e à extensão dos danos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito